Tribunal: TJMT
Processo: 1007208-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007208-94.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR CASTANHO DA SILVA - CPF: 770.503.801-30 (RECORRENTE), DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - CPF: 022.205.181-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007208-94.2021.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

GILMAR CASTANHO DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE POR FATURA EVENTUAL – EXTINÇÃO PRIMA FACIE ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA – FATOS DIVERSOS – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista se

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual, de ofício, extinguiu o feito.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença pugnando por sua reforma, postulando pela anulação da mesma.

Contrarrazões apresentadas, pugnando a manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A ação proposta foi extinta
prima facie
pelo juízo do juizado de origem.

Ao sentenciar o feito o magistrado pontuou o seguinte:

Pretende o requerente GILMAR CASTANHO DA SILVA restabelecer o fornecimento de energia elétrica em sua residência, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Compulsando detidamente o feito, denoto que no caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata de direito que está em discussão nos autos do processo no. 1005297-47.2021.8.11.0003, o qual tramita no 1o Juizado Especial.

Com efeito, a parte autora sustenta que a reclamada interrompeu seu fornecimento de energia de forma ilícita, uma vez que somente a fatura em discussão não está adimplida, postulando assim pelo restabelecimento de energia elétrica em sua UC 1362638-7

No entanto, não há que se falar em um novo processo, requerendo restabelecimento de energia, tampouco não se faz necessária à distribuição de outra demanda quando a parte autora poderia obter a satisfação da obrigação no processo já ajuizado - exigindo o restabelecimento de energia, mormente quando o próprio Código de Processo Civil estabelece as diretrizes para obter o resultado e possível reparação de dano na demanda já em curso.

Logo, a presente demanda não é necessária, tampouco útil à parte reclamante, posto que já possui outra na qual pode obter o resultado prático equivalente. Portanto, ausente à condição da ação, o caminho é o indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito.

No entanto, nota-se que a extinção não deve ser mantida, visto que neste feito de n° 1007208-94.2021.8.11.0003, distribuída em 29/03/2021, se discutem matérias diferentes e fatos novos que não haviam ocorrido quando da distribuição da demanda n° 1005297-47.2021.8.11.0003, em 10/03/2021.

Neste feito de n° 1007208-94.2021.8.11.0003, o que está sendo discutido é a ocorrência de corte por débito pretérito.

Já no feito 1005297-47.2021.8.11.0003, ainda não sentenciado, o recorrente busca a desconstituição da fatura no valor de R$5.353,42 (cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Portanto, apesar da clara ligação existente entre as demandas, elas versão de matérias diferentes, podendo tramitar de forma concomitante.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021